Tribunal: STF
Processo: CJ 6091
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-16
Data de publicação: 1977-11-16

Ementa:
- Conflito negativo de jurisdição. 
- A intervenção da empresa pública federal em execução de sentença trabalhista não desloca a competência de jurisdição a Justiça Federal, se não se faz numa das quatro condições a que alude o inciso I do artigo 125 da Emenda Constitucional nº 1/69. Portanto, cabe a Tribunal da Justiça do Trabalho julgar o recurso interposto contra decisão que não acolheu o requerimento da empresa - pública federal. 
Conflito conhecido, e declarado competente o Tribunal suscitado.